Tribunal: TJES
Processo: 5017507-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017507-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL GUIMARAES OLIVEIRA
RECORRIDO: THALLES VIEIRA SANTANA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017507-12.2023.8.08.0024
Recorrente: RAFAEL GUIMARAES OLIVEIRA;
Recorrido: DIOGO VIEIRA SANTANA;
RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
VOTOS
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR
(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Deferido o pedido de justiça gratuita.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. AUDIÊNCIA UNA CONDUZIDA POR CHEFE DE CONCILIAÇÃO. ÚNICA PROVA CARREADA AOS AUTOS: BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO PRÓPRIO RECORRIDO. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA SUFICIÊNCIA DO BOLETIM COMO MEIO DE PROVA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 26.970,00. RECURSO DO REQUERIDO ALEGANDO NULIDADE DE SENTENÇA EM FUNÇÃO DE A AUDIÊNCIA NÃO TER SIDO PRESIDIDA POR JUIZ LEIGO OU TOGADO. SUSCITADA AINDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, ADUZINDO QUE SERIA NECESSÁRIA PROVA PERICIAL TANTO PARA APURAR RESPONSABILIDADE, QUANTO PARA QUANTIFICAR DANOS MATERIAIS. IMPUGNA-SE AINDA A CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA UNA QUE SE REJEITA POR NÃO TER O CHEFE DE CONCILIAÇÃO PRATICADO ATOS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DE JUIZ. SEM PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA, TAMPOUCO DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. FASE CONCILIATÓRIA DA AUDIÊNCIA QUE DEVE, TANTO QUANTO POSSÍVEL, SER CONCRETIZADA POR PROFISSIONAL DIVERSO DO MAGISTRADO, DADOS OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A CONCILIAÇÃO, NOTADAMENTE A CONFIDENCIALIDADE (CPC, ART. 166). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA QUE TAMBÉM SE REJEITA POR NÃO HAVER NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA DEMANDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PRÓPRIA PARTE QUE NÃO GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RECORRIDO, QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE E OS EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL PLEITEADO NA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.
Compulsando os autos verifica-se que a responsabilidade pelo acidente foi atribuída ao Recorrente tão somente com base no boletim de ocorrência juntado pela parte Autora. No documento é possível notar que as informações foram narradas pela parte, de modo que não há presunção de veracidade, pois a parte não possui fé pública. Ao contrário, é o principal interessado no julgamento e, dessarte, parcial na essência da palavra!
A presunção de veracidade do que se contém no B.A.T. pressupõe tenha sido ele lavrado por agente público, que tenha descrito os fatos que presenciou. As declarações emitidas pelos próprios envolvidos não ostentam valor probatório em benefício de que as prestou.
Uma vez que a parte Requerida controverte a versão autoral desde sua primeira defesa, o ônus prova (artigo 373, I, CPC) compete ao Autor, de modo que dele não se desincumbiu. A rigor, não foram produzidas provas mínimas da dinâmica do evento, a permitir a verificação do nexo causal.
Aqui vale dizer que havia outros meios de prova dos quais o Recorrido poderia ter lançado mão, e não o fez. Em sua própria narrativa, alega ter sido socorrido por uma pessoa chamada Cléber, e que o acidente ocorreu na Avenida Leitão da Silva. A cidade de Vitória possui cerco eletrônico, e um número considerável de câmeras espalhadas. Não obstante, o Recorrido não fez prova sequer de ter solicitado possíveis imagens à Prefeitura.
As fotos juntadas com a inicial também não permitem aferir nada sobre a responsabilidade, tendo em consideração ainda que o ponto controvertido seria justamente quem atravessou o sinal vermelho.
Por conseguinte, merece reforma a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
FABIANO CUZINI SCARPINI
JUIZ LEIGO
O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.
Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:
O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.
O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.
DECISÃO
Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)